Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712094-86.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., FABIOLA SILVA DE MORAIS APELADO: BRUNO BERNARDO DE ABREU, AAMV COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA, FABIOLA SILVA DE MORAIS, BANCO ITAUCARD S.A., GIGANTE PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA, EDIVAR DIVINO DE MELO DECISÃO Trata-se de acordo celebrado entre Banco Itaucard S.A. e Edivar Divino de Melo (id 78513792). O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. O acordo foi assinado pelos Advogados Juliano Ricardo Schmitt, OAB/SC n° 20.875, e Gedeon Lustosa Gomes, OAB/DF n° 60.220, ambas com poderes para transigir (id 75470802 e 75472096). O Código do Processo Civil prestigia a autocomposição entre as partes, de modo a possibilitar a sua realização a qualquer tempo, nos termos do art. 139, inc. V, do referido Código. Ante o exposto, homologo a transação entre as partes e julgo extinto o processo com resolução de mérito em relação ao Banco Itaucard S.A. nos termos do art. 487, inc. III, letra b, do Código de Processo Civil, e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Custas e honorários na forma acordada. As medidas relativas ao cumprimento do acordo devem ser requeridas no Juízo competente. Intime-se Fabíola Silva de Morais para efetuar e comprovar o pagamento do preparo em razão do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça (id 77722883), no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator